Tribunal: TJBA
Processo: 8025874-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025874-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRENO MENDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. POSSE DE PEQUENA PORÇÃO DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO DESTE CAPÍTULO DA IMPUGNAÇÃO. CUSTÓDIA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS EM AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO E MUNIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente BRENO MENDES DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE IGUAÍ, que no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8000323-28.2026.8.05.0102 homologou a prisão em flagrante em a converteu em preventiva. Narram os autos que “em 03 de março de 2026, por volta das 11h42, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no Bairro Marinho Freitas Neto (Sem Terra), no município de Iguaí/BA, quando avistaram BRENO MENDES DOS SANTOS, 24 anos, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o autuado demonstrou comportamento evasivo. Realizada a abordagem, o próprio conduzido informou espontaneamente que estava armado. Procedida a busca pessoal, foram encontrados em seu poder: a) 01 (um) revólver calibre .38, marca Amadeo Rossi S.A., com numeração suprimida; b) 03 (três) munições calibre .38, marca CBC, intactas; c) 01 (uma) porção de substância análoga à maconha (THC);d) 01 (um) dichavador, papel seda, isqueiro e 01 (um) aparelho celular. Diante da flagrância, o autuado foi conduzido à Delegacia Territorial de Iguaí, onde o Delegado de Polícia, Dr. Hiran Marcelo Viana Macedo, ratificou a prisão e lavrou o Auto de Prisão em Flagrante nº 21393/2026, representando expressamente pela revogação da Liberdade Provisória e pela decretação da Prisão Preventiva, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do CPP. As infrações penais em tese praticadas configuram: a) Art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento(porte/posse de arma de fogo com numeração suprimida – crime HEDIONDO);b) Art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 – consumo pessoal de drogas. (...) Conforme certidão cartorária lavrada em 04/03/2026, extrai-se que BRENO MENDES DOS SANTOS possui os seguintes registros criminais perante esta Comarca: a) Ação Penal nº 8000627-95.2024.8.05.0102 – Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006): processo em curso, com notificação efetivada na data do presente flagrante. Consta que o réu está gozando de Liberdade Provisória com Medidas Cautelares não cumpridas; b) Inquérito nº 8001547-35.2025.8.05.0102 – Apuração por Lei Maria da Penha, aguardando manifestação da DEPOL. Acrescente-se que, em seu interrogatório, o próprio autuado confirmou ter sido preso anteriormente em flagrante por tráfico de drogas nesta mesma Delegacia, oportunidade em que acumulou dívida com o tráfico local. Admitiu ainda que, mesmo após ser beneficiado com liberdade provisória no processo anterior, optou por permanecer em Iguaí e continuar envolvido em ilícitos, tendo adquirido a arma de fogo com numeração suprimida de terceiro desconhecido, sob o pretexto de se defender de ameaças de traficantes.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal pela ausência de oferecimento de denúncia; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo não se apura por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, das peculiaridades do caso concreto e da existência, ou não, de inércia estatal injustificada. 4. Não se constata paralisação indevida da persecução penal, porquanto já oferecida a denúncia, o que obsta o conhecimento do wrti quanto ao excesso de prazo para formação da culpa. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 6. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e munições revela especial reprovabilidade da conduta e reforça a periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia cautelar. 7. O paciente já respondia a ação penal por tráfico de drogas, na qual havia sido beneficiado com liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, que não se mostraram suficientes para conter nova prática delitiva. 8. O descumprimento de cautelares anteriormente impostas e a prática de novo fato durante a pendência de persecução penal constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos da legislação processual penal. 9. A circunstância de um dos fatos investigados envolver, em tese, porte de droga para uso próprio não afasta a legitimidade da prisão preventiva, pois a custódia se ancora principalmente na imputação relativa à arma de fogo com numeração suprimida e no contexto concreto de reiteração delitiva. 10. O princípio da homogeneidade não conduz, no caso, à revogação da prisão, porque a cautelar não se projeta a partir de eventual pena em abstrato, mas da necessidade concreta de preservação da ordem pública e da ineficácia de providências menos gravosas. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, porque já foram anteriormente aplicadas ao paciente sem resultado útil, circunstância que afasta sua adequação no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Habeas corpus conhecido parcialmente. Ordem denegada na extensão conhecida. Tese de julgamento: “O oferecimento da denúncia prejudica o conhecimento do writ no capítulo em que alega excesso de prazo para formação da culpa.” “A reiteração delitiva, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” “Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando já se mostraram insuficientes para conter a prática de novas infrações penais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310 e 312; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei n.º 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, HC n. 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; TJBA, HC n. 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, publ. 04.07.2024; STJ, HC n. 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025874-25.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente BRENO MENDES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE IGUAÍ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE o presente mandamus e, nesta extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84